Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736421-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF RECORRIDO: FÓRUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEITAS PARTIDÁRIAS DIVERSAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DISPENSA DA ATUAÇÃO DO AUXILIAR DA JUSTIÇA. FATOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE DA PRECLUSÃO. MÉRITO DA DECISÃO. MOTIVOS APRESENTADOS PELO MAGISTRADO INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A DISPENSA DO ADMINISTRADOR DEPOSITÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Por força do disposto no art. 32, da Lei no 9.096/1995, regulamentado pelos arts. 4o, inciso V, alínea a, e 31, § 1o, da Resolução no 23.464/2015, do TSE, os partidos são obrigados a apresentar à Justiça Eleitoral, no ato da entrega da prestação de contas anual do partido, o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para fins de publicação no órgão de imprensa oficial. Assim, os documentos anexados pelos recorridos, consubstanciados em planilhas elaboradas em apoio aos órgãos próprios de contabilidade, desprovida das formalidades exigidas para a prestação de contas ao TSE, não são idôneos para comprovar que as receitas neles apontadas correspondem à integralidade dos valores arrecados pelos agravados. Ademais, o magistrado não tem conhecimento técnico suficiente para avaliar dados contábeis apresentados pelas partes, sendo essa a razão principal para a nomeação de administrador depositário, que ficará responsável pela análise dos dados contábeis dos agravados e pela apuração do montante que tem sido arrecadado pelos recorridos, para o fim de garantir o exato cumprimento da ordem de penhora mensal de dez por cento (10%) dos recursos próprios do partido. 2. Também não é motivo suficiente para justificar a dispensa do administrador-depositário o princípio da menor onerosidade para os devedores, se o valor dos honorários propostos pelo auxiliar da Justiça, conquanto não tenha sido ainda objeto de apreciação pelo juízo de origem, parece não ser excessivo e desproporcional em relação ao montante exequendo. 3. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o e 32, todos da Lei 9.096/959, aduzindo ser desnecessária a utilização do mecanismo jurídico do administrador-depositário, uma vez que as partes estão honrando com o acordo celebrado de forma íntegra e transparente. Aduz ser indevida a aplicação do artigo 866, §2o, do CPC ao caso em comento e que não foi observada a independência e autonomia aos partidos políticos, em razão do interesse republicano do seu papel dos partidos no fortalecimento da democracia, não podendo ser subjugado à administração de terceiros; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pela redução da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 17, caput e §1o da Constituição Federal, considerando que a nomeação de administrador-depositário representa uma ofensa à autonomia e independência partidária. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao alegado malferimento aos artigos 1o, 3o e 32, todos da Lei 9.096/959. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a documentação apresentada nos autos de origem não é suficiente para comprovar que os agravados cumpriram o dever de depositar mensalmente dez por cento (10%) das receitas de origem diversa do fundo partidário, consoante determinado em decisão pretérita. Por força do disposto no art. 32, da Lei no 9.096/1995, regulamentado pelos arts. 4o, inciso V, alínea a, e art. 31, § 1o, da Resolução no 23.464/2015, do TSE, os partidos são obrigados a apresentar à Justiça Eleitoral, no ato da entrega da prestação de contas anual do partido, o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para fins de publicação no órgão de imprensa oficial. Assim, como bem ressaltado nas razões recursais, os documentos anexados pelos recorridos, consubstanciada em planilhas elaboradas em apoio aos órgãos próprios de contabilidade, não são idôneos para comprovar que as receitas neles apontadas correspondem à integralidade dos valores arrecados pelos recorridos. Ademais, o magistrado não tem conhecimento técnico suficiente para avaliar dados contábeis apresentados pelas partes, sendo essa a razão principal para a nomeação de administrador-depositário, que ficará responsável pela análise dos dados contábeis dos agravados e pela apuração do montante que tem sido arrecadado pelos recorridos, para o fim de garantir o exato cumprimento da ordem de penhora de dez por cento (10%) dos recursos próprios do partido. Além disso, o valor dos honorários exigido pelo administrador-depositário — R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), na primeira etapa de seu trabalho, e 5% (cinco por cento) do valor mensal a ser recolhido, enquanto perdurarem os trabalhos, na segunda etapa de sua atuação —, em relação ao qual houve impugnação pelo agravado e ainda não houve decisão definitiva, não se apresenta excessivamente oneroso para a parte executada. Por essas razões, não se vislumbram motivos para dispensar o trabalho do administradordepositário cuja nomeação foi determinada em decisão pretérita. À vista do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a imprescindibilidade da atuação do administrador-depositário e determinar o julgamento das impugnações à proposta de honorários por ele formulada” (ID 31777847 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código Adjetivo Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do valor da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030